Tribunal: TJES
Processo: 0009524-59.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Limitação de Juros; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0009524-59.2018.8.08.0012

APTE/APDO(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APTE/APDO(S): ELZA MARIA DIAS DE JESUS E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO AOS JUROS DE OBRA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. ATRASO NA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.

COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Quanto à alegada prescrição trienal, conforme prevista no art. 206, §3º, IV, CC/02, suscitada pela construtora Apelante, o entendimento atual consolidado pela jurisprudência do STJ é pela observância do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC/02. Prejudicial rejeitada.

2.

Como cediço, a construtora do empreendimento é parte legítima para responder pelo pedido de ressarcimento dos juros de obra nas hipóteses em que houve o desembolso após o prazo contratual previsto para entrega do imóvel.

3.

Na linha da orientação firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.729.593/SP, no sentido de que, "na aquisição de imóvel em construção, no âmbito do 'Programa Minha Casa, Minha Vida', o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

4.

Evidenciado o descumprimento contratual por parte da construtora, devem os pagamentos realizados no período de mora ser devidamente restituídos, conforme estipulado na sentença recorrida, para o período compreendido entre fevereiro de 2015 e novembro de 2015.

5.

Quanto aos valores despendidos a título de aluguel, restou devidamente comprovado nos autos que os autores, em razão do atraso na entrega das chaves, foram compelidos a permanecer no imóvel alugado, conforme atestam os recibos de pagamento acostados às fls. 94/102. No caso, evidenciado o descumprimento contratual por parte da construtora, devem os pagamentos realizados no período de mora ser devidamente restituídos, conforme estipulado na sentença recorrida, para o período compreendido entre fevereiro de 2015 e novembro de 2015.

6.

Quanto às taxas de serviço de assessoria e intermediação e de serviços de administração do contrato, afirma a construtora apelante que se trata na realidade de cobrança de taxa de despachante, o que não se confunde com a taxa SATI. Ocorre que, consta como objeto do termo aditivo (fls. 77/78) a prestação de serviços de assessoria e intermediação, consistindo em mera prestação de serviço inerente à celebração do contrato, o que diverge em larga escala de serviço autônomo oferecido ao adquirente, revelando-se, portanto, descabida a alegação recursal.

7.

De fato, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.

Recurso da construtora apelante conhecido e não provido. Recurso dos requerentes conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito,
CONHECER
do recurso de MRV Engenharia e Participações S.A., e,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como,
CONHECER
do recurso de apelação de Elza Maria Dias de Jesus e outro, todavia, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009524-59.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELZA MARIA DIAS DE JESUS e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009524-59.2018.8.08.0012

APTE/APDO(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APTE/APDO(S): ELZA MARIA DIAS DE JESUS E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Quanto à alegada prescrição trienal, conforme prevista no art. 206, §3º, IV, CC/02, suscitada pela construtora Apelante, o entendimento atual consolidado pela jurisprudência do STJ é pela observância do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC/02.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1759657 SP 2018/0203263-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que as ações de reparação civil decorrentes de relação contratual obedecem ao prazo prescricional decenal. 2. Concluindo o Tribunal de origem que o imóvel não foi entregue no prazo legal, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal Superior considera presumível o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, situação que justifica a condenação da construtora/incorporadora ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes. 4. A incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1627239 SP 2019/0353302-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

No caso dos autos, a pretensão dos requerentes tangencia o inadimplemento contratual consistente no atraso na entrega de imóvel, logo o prazo prescricional incidente é o previsto no art. 205 do Código Civil, de modo que,
afasto a prejudicial de prescrição suscitada pela construtora apelante
.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CONSTRUTORA APELANTE QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA

Sustenta a construtora apelante que a cobrança de juros de obra decorre diretamente do contrato de financiamento celebrado diretamente entre o agente financiador escolhido e o promitente comprador.

Pois bem. Como cediço, a construtora do empreendimento é parte legítima para responder pelo pedido de ressarcimento dos juros de obra nas hipóteses em que houve o desembolso após o prazo contratual previsto para entrega do imóvel.

In casu
, constata-se a pertinência subjetiva se a parte autora alega o pagamento de juros após o prazo fixado para a entrega do imóvel em decorrência do atraso da construtora.

Outrossim, pontue-se que o CDC, nos termos do parágrafo único, do art. 7º do CDC, previu a solidariedade entre fornecedores de produtos e serviços que pertençam à mesma cadeia de consumo, a fim de que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos.

Nesses termos,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela construtora apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e por
ELZA MARIA DIAS DE JESUS E OUTRO
, em face de sentença de fls. 229/231v que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ELZA MARIA DIAS DE JESUS e OUTRO
, julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar a primeira Apelante a restituir aos autores (i) os valores indevidamente desembolsados a título de juros de obra, (ii) o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e de R$190,00 (cento e noventa reais) indevidamente pagos a título de taxa de assessoria e de administração e (iii) os valores pagos a título de aluguel no importe de R$400,00 (quatrocentos reais) por mês no período compreendido entre fevereiro de 2015 e agosto de 2015, bem como o valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por mês referente aos meses de setembro de 2015 a novembro de 2015.

A priori
, destaco que, a relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Da apelação interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Extrai-se dos autos que as partes firmaram na data de 05/02/2013, contrato de compra e venda (fls. 34/36) para aquisição de unidade residencial, consistente em apartamento nº 201, bloco 01, Parque Vila Platina, bairro Cruzeiro do Sul, na cidade de Cariacida/ES, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), com data de previsão de entrega estipulada em 28 (vinte e oito) meses, contados do registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento, firmado entre a construtora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.

Por sua vez, consta do contrato de financiamento de fls. 49/72, no item c.10, a previsão para o término do prazo de construção na data de 19/08/2014, de modo que, computado o prazo de tolerância de 180 dias, o prazo encerrar-se-ia em
fevereiro de 2015
. Conforme corretamente reconhecido em sentença e constatado às fls. 103, o imóvel fora entregue apenas em 06/11/2015, com atraso, portanto, de 09 (nove) meses.

Na linha da orientação firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.729.593/SP, no sentido de que, "na aquisição de imóvel em construção, no âmbito do 'Programa Minha Casa, Minha Vida',
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
”.

Portanto, escorreita a sentença no ponto, razão pela qual deve ser rechaçada a tese recursal de inexistência de mora da construtora.

Superada a questão atinente ao atraso na entrega do imóvel, resta a discussão quanto à legalidade da cobrança de juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância. No ponto, sem maiores dilações, porquanto de amplo conhecimento, o STJ, no julgamento do Tema 996, firmou o entendimento pela ilicitude da referida cobrança, a saber:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Novamente, mantém-se incólume a sentença no ponto, devendo ser reconhecida a obrigação da construtora apelante de restituir os valores desembolsados a título de juros de obra a partir de fevereiro de 2015.

Pois bem. Quanto aos valores despendidos a título de aluguel, restou devidamente comprovado nos autos que os autores, em razão do atraso na entrega das chaves, foram compelidos a permanecer no imóvel alugado, conforme atestam os recibos de pagamento acostados às fls. 94/102. No caso, evidenciado o descumprimento contratual por parte da construtora, devem os pagamentos realizados no período de mora ser devidamente restituídos, conforme estipulado na sentença recorrida, para o período compreendido entre fevereiro de 2015 e novembro de 2015.

Finalmente, quanto às taxas de serviço de assessoria e intermediação e de serviços de administração do contrato, o juízo
a quo
, novamente com acerto, consignou que:

Quanto a análise do requerimento da nulidade do "Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e Venda" e "Termo de Ciência” entendo que a exigência de RS 700,00 (Setecentos reais) (fis. 77/78) destinada a serviços de assessoria e intermediação, bem corno o valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) (fls. 37) destinados a serviços de administração do contrato firmado realizada pela requerida é ilegal e abusiva, visto que é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, conforme disposto no art. 39, inc. I, CDC.

Como visto, no ponto, afirma a construtora apelante que se trata na realidade de cobrança de taxa de despachante, o que não se confunde com a taxa SATI. Ocorre que, consta como objeto do termo aditivo (fls. 77/78) a prestação de serviços de assessoria e intermediação, consistindo em mera prestação de serviço inerente à celebração do contrato, o que diverge em larga escala de serviço autônomo oferecido ao adquirente, revelando-se, portanto, descabida a alegação recursal. A temática, inclusive, encontra-se pacificada pelo STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2.
Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição
. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1599511 SP 2016/0129715-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Portanto, cabível o pedido de restituição dos valores desembolsados pelos autores a título de serviço de assessoria e de serviços de administração do contrato, devendo ocorrer na forma simples, conforme consignado em sentença.

Da apelação interposta por Elza Maria Dias de Jesus e John Vitor Dias Silva

Com relação ao
arbitramento de indenização por danos morais
concluiu o juízo
a quo
que “o atraso na entrega da obra foi de alguns meses, o que descaracteriza a lesão a direitos da personalidade”.

Ocorre que, como cediço um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório tenho por fixá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é, também, o entendimento deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRAZO DE 180 DIAS DANOS EMERGENTES - INDENIZAÇÃO POR VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE ALUGUEL NECESSIDADE DE INVERSÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade da cláusula contratual que prevê o atraso possibilidade de atraso de até 180 (cento e oitenta) dias na entrega da unidade habitacional em construção, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2) Impossibilidade de aplicação da tese fixada no enunciado n° 970 do STJ, pois o caso dos autos trata de danos emergentes e não de lucros cessantes. 3) De acordo com o enunciado n° 971 do STJ, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
In casu
, a inversão das cláusulas penais em desfavor das empresas apeladas é medida que se impõe para que haja efetiva equiparação contratual entre as partes. 4) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da parte, causando-lhe abalos na esfera moral. 5) A fixação do valor referente a indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico, norteador para um arbitramento equitativo. Ademais, tal indenização não pode ser objeto de enriquecimento sem causa da parte autora. Nessa seara, no caso em análise a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra oportuna para reparar o dano sofrido e punir o violador do direito. 6) Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento. 7) Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140169082, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e a preliminar de

ilegitimidade passiva da construtora apelante,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MRV Engenharia e Participações S.A.,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de Apelação de Elza Maria Dias de Jesus e John Vitor Dias Silva e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença primeva apenas para aplicar a condenação em danos morais, ora fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em função do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009524-59.2018.8.08.0012

APTE/APDO(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APTE/APDO(S): ELZA MARIA DIAS DE JESUS E OUTRO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA QUANTO AOS JUROS DE OBRA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. ATRASO NA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.

COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Quanto à alegada prescrição trienal, conforme prevista no art. 206, §3º, IV, CC/02, suscitada pela construtora Apelante, o entendimento atual consolidado pela jurisprudência do STJ é pela observância do prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205, do CC/02. Prejudicial rejeitada.

2.

Como cediço, a construtora do empreendimento é parte legítima para responder pelo pedido de ressarcimento dos juros de obra nas hipóteses em que houve o desembolso após o prazo contratual previsto para entrega do imóvel.

3.

Na linha da orientação firmada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.729.593/SP, no sentido de que, "na aquisição de imóvel em construção, no âmbito do 'Programa Minha Casa, Minha Vida', o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.

4.

Evidenciado o descumprimento contratual por parte da construtora, devem os pagamentos realizados no período de mora ser devidamente restituídos, conforme estipulado na sentença recorrida, para o período compreendido entre fevereiro de 2015 e novembro de 2015.

5.

Quanto aos valores despendidos a título de aluguel, restou devidamente comprovado nos autos que os autores, em razão do atraso na entrega das chaves, foram compelidos a permanecer no imóvel alugado, conforme atestam os recibos de pagamento acostados às fls. 94/102. No caso, evidenciado o descumprimento contratual por parte da construtora, devem os pagamentos realizados no período de mora ser devidamente restituídos, conforme estipulado na sentença recorrida, para o período compreendido entre fevereiro de 2015 e novembro de 2015.

6.

Quanto às taxas de serviço de assessoria e intermediação e de serviços de administração do contrato, afirma a construtora apelante que se trata na realidade de cobrança de taxa de despachante, o que não se confunde com a taxa SATI. Ocorre que, consta como objeto do termo aditivo (fls. 77/78) a prestação de serviços de assessoria e intermediação, consistindo em mera prestação de serviço inerente à celebração do contrato, o que diverge em larga escala de serviço autônomo oferecido ao adquirente, revelando-se, portanto, descabida a alegação recursal.

7.

De fato, um retardamento na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.

Recurso da construtora apelante conhecido e não provido. Recurso dos requerentes conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito,
CONHECER
do recurso de MRV Engenharia e Participações S.A., e,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como,
CONHECER
do recurso de apelação de Elza Maria Dias de Jesus e outro, todavia, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e, conhecer e dar provimento ao recurso de ELZA MARIA DIAS DE JESUS E OUTRO nos termos do voto do Relator.